Tribunal: STF
Processo: Rcl 91487
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO E NÃO INCLUÍDO EM POLÍTICAS PÚBLICAS IMPLEMENTADAS PELO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS: TEMAS 6 E 1.234 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL E SÚMULAS VINCULANTES NS. 60 E 61 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS FIXADOS NA TESE FIRMADA NO TEMA 6 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECLAMAÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE.

Relatório
1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada pelo Estado de Alagoas, em 8.3.2026, contra a seguinte decisão do juízo da Quarta Vara Federal da Seção Judiciária de Alagoas no Processo n. 0068247-39.2025.4.05.8000, pela qual teriam sido desrespeitadas as teses de repercussão geral firmadas pelo Supremo Tribunal Federal nos Recursos Extraordinários ns. 566.471 e 1.366.243, Temas 6 e 1.234 da repercussão geral, e as Súmulas Vinculantes ns. 60 e 61 do Supremo Tribunal Federal:
“O autor narra que foi diagnosticado com a patologia em agosto de 2025, submeteu-se a dois ciclos quimioterápicos, sem resposta terapêutica satisfatória. Alega necessidade urgente do medicamento prescrito por médica hematologista, cujo custo total estimado alcança R$ 2.873.000,00 (vinte e seis caixas para tratamento de vinte e quatro meses), conforme orçamentos apresentados por três empresas especializadas em importação de medicamentos de alto custo.
(...) No caso, há relatório médico e exames que demonstram a gravidade da doença da parte autora e o indispensável tratamento, para o qual é necessário o medicamento. 
Ademais da consulta realizada junto ao e-Natjus (id. 140233908), pode-se verificar as seguintes conclusões: Há evidências científicas? Sim Justifica-se a alegação de urgência, conforme definição de Urgência e Emergência do CFM? Sim Justificativa: com risco potencial de vida. 
Assim, restando comprovada a necessidade do uso dos medicamentos para o caso do autor e ponderando-se o direito à saúde do demandante com eventuais direitos dos réus de índole financeiro-orçamentária, deve-se priorizar agora aquele, pois a lesão do órgão ou perda da visão pode ser irreversível, o mesmo não se podendo dizer sobre recursos financeiros, que são recuperáveis.
(...) Por todo o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação de tutela requerida, determinando: a) que os réus forneçam imediata e gratuitamente ao autor o medicamento Gilteritinibe (Xospata) - cf. exordial e orçamentos anexados (id. 139077317). b) determino que os réus tomem (de forma conjunta, organizada e eficaz) todas as providências administrativas, para evitar delongas desnecessárias ao cumprimento desta decisão, autorizando os réus, de logo, a adquiri-lo(s) urgentemente, se necessário até com dispensa de licitação, deixando para momento posterior qualquer ajuste financeiro a ser feito entre si; c) determino que os réus arquem com as despesas na medida de sua responsabilidade financeiras (ordeno, porém, que se organizem para a aquisição e fornecimento da droga, evitando-se a prestação em duplicidade)” (fls. 83-84, doc. 2).
2. O reclamante relata que, na origem, trata-se de “ação movida por GIVANILDO CHAGAS DA SILVA em face do Estado de Alagoas por meio da qual se pleiteia o fornecimento do medicamento Hemifumarato de Gilteritinibe (Xospata) 40mg, na posologia 120mg ao dia, para tratamento de Leucemia Mieloide Aguda (CID10 – C92.0). O medicamento em questão não foi incorporado ao SUS” (fl. 1).
 
Assevera que “a parte autora não juntou nenhum documento capaz de atestar a negativa de fornecimento por parte da administração pública. Em verdade, o medicamento não foi solicitado a este Estado de Alagoas. O juízo, por sua vez, também não intimou o Estado para que fornecesse o medicamento ou justificasse a impossibilidade” (fls. 3-4).

Alega que “o laudo médico é completamente inócuo. O documento médico somente descreve a patologia da parte autora e sua condição clínica atual e prescreve a medicação, indicando brevemente que está em uso de outros medicamentos no momento e quais exames realizados para o diagnóstico. Acompanham os documentos os receituários, orçamentos, Contudo, em nenhum momento a documentação anexada aponta os imprescindíveis estudos que demonstrem a segurança, eficácia e eficiência do fármaco pretendido. Há uma brevíssima menção no Relatório Médico da UFAL indicando que ‘estudo fase 3 mostrou da estratégia de manutenção com inibidor FTL3 gliteritinib em monoterapia na dose de 120mg via oral diário em pacientes com doença residual mínima positiva pré ou pós transplante’. Contudo, não há sequer menção a qual seria esse estudo” (fl. 4).

Ressalta que o beneficiário “não demonstrou a imprescindibilidade clínica do tratamento. O documento simplesmente prescreve os medicamentos e indica o ciclo de tratamento, sem especificar, de forma fundamentada e circunstanciada, a necessidade do tratamento” (fl. 4).

Sustenta que “não existe absolutamente nenhuma comprovação de eficácia, segurança e efetividade do medicamento nos autos. O laudo não é fundamentado nem circunstanciado, tampouco atende padrões mínimos de prova científica exigidos pelas decisões vinculantes do STF” (fls. 4-5).
 
Aponta que “o juízo ignorou completamente o dever de avaliar o ato da CONITEC sobre a incorporação (ou não) do medicamento para a patologia da parte autora. Neste ponto, a decisão é omissa. Aliás, a decisão, se bem analisada, sequer menciona os Temas 1.234 e 06 do STF e suas respectivas Súmulas Vinculantes. Em verdade, apenas invocou, genericamente, o artigo 196 da Constituição Federal, sem qualquer enfrentamento os critérios estabelecidos pela Suprema Corte” (fl. 5).

Anota que trata-se de “medicamento não incorporado cujo custo anual é de aproximadamente R$ 1.171.709,28 (um milhão, cento e setenta e um mil, setecentos e nove reais e vinte e oito centavos), valor bastante acima de 210 salários-mínimos. Assim, o cotejo de medicamento não incorporado ao SUS e o seu custo de aquisição atraem a responsabilidade primária da União. Contudo, o juízo estabeleceu responsabilidade solidária e sem qualquer distinção entre ambos” (fl. 6).

Requer “a concessão de liminar para o fim de suspensão da decisão reclamada; c) subsidiariamente, caso não totalmente suspensa a decisão reclamada, que seja determinada a distribuição correta da responsabilidade, impedindo-se qualquer execução contra o Estado até que esgotados todas as medidas coercitivas em face da União” (fl. 6, grifos nossos).

Pede “a procedência desta reclamação para cassar integralmente a decisão reclamada (art. 992 do CPC), determinando aplicação correta das Súmulas Vinculantes 60 e 61” (fl. 6).

Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.

3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie.

4. Põe-se em foco nesta ação se a autoridade reclamada teria desrespeitado as teses de repercussão geral firmadas pelo Supremo Tribunal Federal nos Recursos Extraordinários ns. 566.471 e 1.366.243, Temas 6 e 1.234, e as Súmulas Vinculantes ns. 60 e 61 deste Supremo Tribunal.

5. O instituto da súmula vinculante inaugurou hipótese de cabimento de reclamação para o Supremo Tribunal Federal, como disposto no § 3º do art. 103-A da Constituição da República.

A contrariedade a determinada súmula ou a sua aplicação indevida por ato administrativo ou decisão judicial possibilitam a atuação do Supremo Tribunal Federal, que, ao julgar a reclamação procedente, pode anular o ato ou cassar a decisão e determinar outra seja proferida, com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.

Tem-se na Súmula Vinculante n. 60 do Supremo Tribunal Federal:
“O pedido e a análise administrativos de fármacos na rede pública de saúde, a judicialização do caso, bem ainda seus desdobramentos (administrativos e jurisdicionais), devem observar os termos dos 3 (três) acordos interfederativos (e seus fluxos) homologados pelo Supremo Tribunal Federal, em governança judicial colaborativa, no tema 1.234 da sistemática da repercussão geral (RE 1.366.243)”.

Na Súmula Vinculante n. 61 do Supremo Tribunal Federal, determina-se:
“A concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, deve observar as teses firmadas no julgamento do Tema 6 da Repercussão Geral (RE 566.471)”.

6. No Recurso Extraordinário n. 1.366.243, paradigma do Tema 1.234 da repercussão geral, este Supremo Tribunal fixou a seguinte tese:
“I – Competência. 
1) Para fins de fixação de competência, as demandas relativas a medicamentos não incorporados na política pública do SUS, mas com registro na ANVISA, tramitarão perante a Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal, quando o valor do tratamento anual específico do fármaco ou do princípio ativo, com base no Preço Máximo de Venda do Governo (PMVG – situado na alíquota zero), divulgado pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED – Lei 10.742/2003), for igual ou superior ao valor de 210 salários mínimos, na forma do art. 292 do CPC. 1.1) Existindo mais de um medicamento do mesmo princípio ativo e não sendo solicitado um fármaco específico, considera-se, para efeito de competência, aquele listado no menor valor na lista CMED (PMVG, situado na alíquota zero). 1.2) No caso de inexistir valor fixado na lista CMED, considera-se o valor do tratamento anual do medicamento solicitado na demanda, podendo o magistrado, em caso de impugnação pela parte requerida, solicitar auxílio à CMED, na forma do art. 7º da Lei 10.742/2003. 1.3) Caso inexista resposta em tempo hábil da CMED, o juiz analisará de acordo com o orçamento trazido pela parte autora. 1.4) No caso de cumulação de pedidos, para fins de competência, será considerado apenas o valor do(s) medicamento(s) não incorporado(s) que deverá(ão) ser somado(s), independentemente da existência de cumulação alternativa de outros pedidos envolvendo obrigação de fazer, pagar ou de entregar coisa certa. 
II – Definição de Medicamentos Não Incorporados.
2.1) Consideram-se medicamentos não incorporados aqueles que não constam na política pública do SUS; medicamentos previstos nos PCDTs para outras finalidades; medicamentos sem registro na ANVISA; e medicamentos off label sem PCDT ou que não integrem listas do componente básico. 2.1.1) Conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal na tese fixada no tema 500 da sistemática da repercussão geral, é mantida a competência da Justiça Federal em relação às ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na Anvisa, as quais deverão necessariamente ser propostas em face da União, observadas as especificidades já definidas no aludido tema. 
III – Custeio. 
3) As ações de fornecimento de medicamentos incorporados ou não incorporados, que se inserirem na competência da Justiça Federal, serão custeadas integralmente pela União, cabendo, em caso de haver condenação supletiva dos Estados e do Distrito Federal, o ressarcimento integral pela União, via repasses Fundo a Fundo (FNS ao FES), na situação de ocorrer redirecionamento pela impossibilidade de cumprimento por aquela, a ser implementado mediante ato do Ministério da Saúde, previamente pactuado em instância tripartite, no prazo de até 90 dias. 3.1) Figurando somente a União no polo passivo, cabe ao magistrado, se necessário, promover a inclusão do Estado ou Município para possibilitar o cumprimento efetivo da decisão, o que não importará em responsabilidade financeira nem em ônus de sucumbência, devendo ser realizado o ressarcimento pela via acima indicada em caso de eventual custo financeiro ser arcado pelos referidos entes. 3.2) Na determinação judicial de fornecimento do medicamento, o magistrado deverá estabelecer que o valor de venda do medicamento seja limitado ao preço com desconto, proposto no processo de incorporação na Conitec (se for o caso, considerando o venire contra factum proprium/tu quoque e observado o índice de reajuste anual de preço de medicamentos definido pela CMED), ou valor já praticado pelo ente em compra pública, aquele que seja identificado como menor valor, tal como previsto na parte final do art. 9º na Recomendação 146, de 28.11.2023, do CNJ. Sob nenhuma hipótese, poderá haver pagamento judicial às pessoas físicas/jurídicas acima descritas em valor superior ao teto do PMVG, devendo ser operacionalizado pela serventia judicial junto ao fabricante ou distribuidor. 3.3) As ações que permanecerem na Justiça Estadual e cuidarem de medicamentos não incorporados, as quais impuserem condenações aos Estados e Municípios, serão ressarcidas pela União, via repasses Fundo a Fundo (FNS ao FES ou ao FMS). Figurando somente um dos entes no polo passivo, cabe ao magistrado, se necessário, promover a inclusão do outro para possibilitar o cumprimento efetivo da decisão. 3.3.1) O ressarcimento descrito no item 3.3 ocorrerá no percentual de 65% (sessenta e cinco por cento) dos desembolsos decorrentes de condenações oriundas de ações cujo valor da causa seja superior a 7 (sete) e inferior a 210 (duzentos e dez) salários mínimos, a ser implementado mediante ato do Ministério da Saúde, previamente pactuado em instância tripartite, no prazo de até 90 dias. 3.4) Para fins de ressarcimento interfederativo, quanto aos medicamentos para tratamento oncológico, as ações ajuizadas previamente a 10 de junho de 2024 serão ressarcidas pela União na proporção de 80% (oitenta por cento) do valor total pago por Estados e por Municípios, independentemente do trânsito em julgado da decisão, a ser implementado mediante ato do Ministério da Saúde, previamente pactuado em instância tripartite, no prazo de até 90 dias. O ressarcimento para os casos posteriores a 10 de junho de 2024 deverá ser pactuado na CIT, no mesmo prazo. 
IV – Análise judicial do ato administrativo de indeferimento de medicamento pelo SUS. 
4) Sob pena de nulidade do ato jurisdicional (art. 489, § 1º, V e VI, c/c art. 927, III, § 1º, ambos do CPC), o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados, deverá obrigatoriamente analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo da não incorporação pela Conitec e da negativa de fornecimento na via administrativa, tal como acordado entre os Entes Federativos em autocomposição no Supremo Tribunal Federal. 4.1) No exercício do controle de legalidade, o Poder Judiciário não pode substituir a vontade do administrador, mas tão somente verificar se o ato administrativo específico daquele caso concreto está em conformidade com as balizas presentes na Constituição Federal, na legislação de regência e na política pública no SUS. 4.2) A análise jurisdicional do ato administrativo que indefere o fornecimento de medicamento não incorporado restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e da legalidade do ato de não incorporação e do ato administrativo questionado, à luz do controle de legalidade e da teoria dos motivos determinantes, não sendo possível incursão no mérito administrativo, ressalvada a cognição do ato administrativo discricionário, o qual se vincula à existência, à veracidade e à legitimidade dos motivos apontados como fundamentos para a sua adoção, a sujeitar o ente público aos seus termos. 4.3) Tratando-se de medicamento não incorporado, é do autor da ação o ônus de demonstrar, com fundamento na Medicina Baseada em Evidências, a segurança e a eficácia do fármaco, bem como a inexistência de substituto terapêutico incorporado pelo SUS. 4.4) Conforme decisão da STA 175-AgR, não basta a simples alegação de necessidade do medicamento, mesmo que acompanhada de relatório médico, sendo necessária a demonstração de que a opinião do profissional encontra respaldo em evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados, revisão sistemática ou meta-análise. 
V – Plataforma Nacional. 
5) Os Entes Federativos, em governança colaborativa com o Poder Judiciário, implementarão uma plataforma nacional que centralize todas as informações relativas às demandas administrativas e judiciais de acesso a fármaco, de fácil consulta e informação ao cidadão, na qual constarão dados básicos para possibilitar a análise e eventual resolução administrativa, além de posterior controle judicial. 5.1) A porta de ingresso à plataforma será via prescrições eletrônicas, devidamente certificadas, possibilitando o controle ético da prescrição, a posteriori, mediante ofício do Ente Federativo ao respectivo conselho profissional. 5.2) A plataforma nacional visa a orientar todos os atores ligados ao sistema público de saúde, possibilitando a eficiência da análise pelo Poder Público e compartilhamento de informações com o Poder Judiciário, mediante a criação de fluxos de atendimento diferenciado, a depender de a solicitação estar ou não incluída na política pública de assistência farmacêutica do SUS e de acordo com os fluxos administrativos aprovados pelos próprios Entes Federativos em autocomposição. 5.3) A plataforma, entre outras medidas, deverá identificar quem é o responsável pelo custeio e fornecimento administrativo entre os Entes Federativos, com base nas responsabilidades e fluxos definidos em autocomposição entre todos os Entes Federativos, além de possibilitar o monitoramento dos pacientes beneficiários de decisões judiciais, com permissão de consulta virtual dos dados centralizados nacionalmente, pela simples consulta pelo CPF, nome de medicamento, CID, entre outros, com a observância da Lei Geral de Proteção da Dados e demais legislações quanto ao tratamento de dados pessoais sensíveis. 5.4) O serviço de saúde cujo profissional prescrever medicamento não incorporado ao SUS deverá assumir a responsabilidade contínua pelo acompanhamento clínico do paciente, apresentando, periodicamente, relatório atualizado do estado clínico do paciente, com informações detalhadas sobre o progresso do tratamento, incluindo melhorias, estabilizações ou deteriorações no estado de saúde do paciente, assim como qualquer mudança relevante no plano terapêutico. 
VI – Medicamentos incorporados. 
6) Em relação aos medicamentos incorporados, conforme conceituação estabelecida no âmbito da Comissão Especial e constante do Anexo I, os Entes concordam em seguir o fluxo administrativo e judicial detalhado no Anexo I, inclusive em relação à competência judicial para apreciação das demandas e forma de ressarcimento entre os Entes, quando devido. 6.1) A(o) magistrada(o) deverá determinar o fornecimento em face de qual ente público deve prestá-lo (União, estado, Distrito Federal ou Município), nas hipóteses previstas no próprio fluxo acordado pelos Entes Federativos, anexados ao presente acórdão” (RE n. 1.366.243, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 11.10.2024).

No julgamento do Recurso Extraordinário n. 566.471, paradigma do Tema 6 da repercussão geral, este Supremo Tribunal fixou a seguinte tese:
“1. A ausência de inclusão de medicamento nas listas de dispensação do Sistema Único de Saúde – SUS (RENAME, RESME, REMUME, entre outras) impede, como regra geral, o fornecimento do fármaco por decisão judicial, independentemente do custo. 2. É possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos, cujo ônus probatório incumbe ao autor da ação: (a) negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa, nos termos do item ‘4’ do Tema 1234 da repercussão geral; (b) ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela Conitec, ausência de pedido de incorporação ou da mora na sua apreciação, tendo em vista os prazos e critérios previstos nos artigos 19-Q e 19-R da Lei nº 8.080/1990 e no Decreto nº 7.646/2011; c) impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas; (d) comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou meta-análise; (e) imprescindibilidade clínica do tratamento, comprovada mediante laudo médico fundamentado, descrevendo inclusive qual o tratamento já realizado; e (f) incapacidade financeira de arcar com o custeio do medicamento. 3. Sob pena de nulidade da decisão judicial, nos termos do artigo 489, § 1º, incisos V e VI, e artigo 927, inciso III, § 1º, ambos do Código de Processo Civil, o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados, deverá obrigatoriamente: (a) analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo de não incorporação pela Conitec ou da negativa de fornecimento da via administrativa, à luz das circunstâncias do caso concreto e da legislação de regência, especialmente a política pública do SUS, não sendo possível a incursão no mérito do ato administrativo; (b) aferir a presença dos requisitos de dispensação do medicamento, previstos no item 2, a partir da prévia consulta ao Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NATJUS), sempre que disponível na respectiva jurisdição, ou a entes ou pessoas com expertise técnica na área, não podendo fundamentar a sua decisão unicamente em prescrição, relatório ou laudo médico juntado aos autos pelo autor da ação; e (c) no caso de deferimento judicial do fármaco, oficiar aos órgãos competentes para avaliarem a possibilidade de sua incorporação no âmbito do SUS” (DJe 27.9.2024).

Assim, quando a demanda se referir a fornecimento de medicamento ou a tratamento não incluído nas políticas públicas de saúde, deve-se observar o seguinte critério: 
“1) Para fins de fixação de competência, as demandas relativas a medicamentos não incorporados na política pública do SUS, mas com registro na ANVISA, tramitarão perante a Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal, quando o valor do tratamento anual específico do fármaco ou do princípio ativo, com base no Preço Máximo de Venda do Governo (PMVG – situado na alíquota zero), divulgado pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED – Lei 10.742/2003), for igual ou superior ao valor de 210 salários mínimos, na forma do art. 292 do CPC” (DJe 11.10.2024).

7. Na espécie, o reclamante alega que, de acordo com o item 3 da tese de repercussão geral firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.234, a obrigação de custear o medicamento pleiteado na ação originária seria da União.

No entanto, o item 3 da tese dispõe:
“3) As ações de fornecimento de medicamentos incorporados ou não incorporados, que se inserirem na competência da Justiça Federal, serão custeadas integralmente pela União, cabendo, em caso de haver condenação supletiva dos Estados e do Distrito Federal, o ressarcimento integral pela União, via repasses Fundo a Fundo (FNS ao FES), na situação de ocorrer redirecionamento pela impossibilidade de cumprimento por aquela, a ser implementado mediante ato do Ministério da Saúde, previamente pactuado em instância tripartite, no prazo de até 90 dias. 3.1) Figurando somente a União no polo passivo, cabe ao magistrado, se necessário, promover a inclusão do Estado ou Município para possibilitar o cumprimento efetivo da decisão, o que não importará em responsabilidade financeira nem em ônus de sucumbência, devendo ser realizado o ressarcimento pela via acima indicada em caso de eventual custo financeiro ser arcado pelos referidos entes” (RE n. 1.366.243, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 11.10.2024, grifos nossos).

No caso em análise, a ação foi ajuizada contra a União e o Estado de Alagoas e foi processada regularmente na Justiça Federal, por se tratar de demanda envolvendo fornecimento de medicamento de alto custo, não incorporado às políticas publicas do Sistema Único de Saúde - SUS, pelo que não remanesce dúvida de ser a União a responsável imediata pelo custeio de tal fármaco, como defende o reclamante.

 Contudo, diferente do que parece pretender fazer crer o reclamante, essa circunstância não afasta a natureza solidária da obrigação. Este Supremo Tribunal decidiu que, pela solidariedade na prestação dos serviços de atenção à saúde imposta constitucionalmente aos entes federados, se houver necessidade de redirecionamento da obrigação a algum dos demais entes solidariamente responsáveis, em razão da impossibilidade de prestação direta pela União, o ente público que vier a despender recursos próprios para o cumprimento da obrigação deverá ser integralmente ressarcido, mediante compensação entre o Fundo Nacional de Saúde e Fundo Estadual de Saúde. 

A argumentação traçada na inicial da presente reclamação revela a pretensão do reclamante de se esquivar de seu dever de solidariedade, atuando preventivamente para evitar que se cumpra, eventualmente, a regra constante na parte final do item 3 da tese fixada no julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.366.243, Tema 1.234 da repercussão geral. Essa constatação é corroborada pelo pedido deduzido nesta ação, formulado no sentido de que  “seja determinada a distribuição correta da responsabilidade, impedindo-se qualquer execução contra o Estado até que esgotados todas as medidas coercitivas em face da União” (fl. 7).

A prevalecer a compreensão externada pelo reclamante, a identificação do responsável pelo custeio do medicamento, segundo as regras de repartição de competências estabelecidas pelo Sistema Único de Saúde - SUS, romperia de imediato o liame de solidariedade. Essa pretensão, se chancelada, representaria o completo esvaziamento da previsão constante no item 3 e seguintes da tese de repercussão geral revelada no julgamento do Tema 1.234, o que não se pode admitir.

A decisão reclamada não evidencia nesse ponto o descumprimento do decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.234 da repercussão geral ou na Súmula Vinculante n. 60.

8. Na espécie vertente, busca-se a condenação do reclamante ao fornecimento do fármaco Hemifumarato de Gilteritinibe (Xospata) 40mg, na posologia 120mg ao dia, para tratamento de leucemia mieloide aguda (CID10 – C92.0). 

Na decisão reclamada, a autoridade reclamada não observou as exigências constantes nas teses jurídicas estabelecidas nos julgamentos do Recurso Extraordinário n. 1.366.243, Tema 1.234 da repercussão geral, e nas alíneas b, c e d do item 2 do Recurso Extraordinário n. 566.471, Tema 6 da repercussão geral. 

9. Pelo exposto, julgo parcialmente procedente a presente reclamação para cassar a decisão reclamada e determinar outra seja proferida com observância das Súmulas Vinculantes ns. 60 e 61 deste Supremo Tribunal e dos Temas 6 e 1.234 da repercussão geral, mantido o fornecimento do medicamento até o reexame da matéria pela autoridade reclamada no Processo n. 0068247-39.2025.4.05.8000, conforme assentado pelo Supremo Tribunal Federal nos paradigmas suscitados.

Publique-se.

Brasília, 10 de março de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora